Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios, nos termos do artigo 50 do Código Civil.
2. Para que reste caracterizada a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade, exige-se mais que a mera insolvência, a mudança de endereço ou a dissolução irregular da sociedade empresária.
3. Ausentes os requisitos exigidos no referido dispositivo legal para desconsideração da personalidade jurídica, é de rigor o indeferimento da medida.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.